Tribunal: CARF
Processo: 18019.000227/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.000227/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
EVERALDO ROCHA PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Em sendo comprovadas as despesas com a previdência privada, a glosa deve
ser reestabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para reestabelecer a dedução de previdência privada
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.000227/2011-82
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.000227/2011-82

Trata-se de recurso voluntário interposto por EVERALDO ROCHA PORTO
contra o Acórdão de primeira instância, que decidir parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento,
do exercício de 2010, ano-calendário 2009, na qual foi apurado IRPF/2010, Suplementar no
valor de R$ 12.243,73, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 29/04/2011) no valor total
de R$ 22.688,84.
A autoridade fiscal expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 35/36, deduções indevidas da contribuição à
previdência privada no valor de R$ 10.098,60 e despesas médicas R$ 34.424,06.
A DRJ de origem entendeu que não houve de fato a comprovação da prestação de
serviços e dos valores depreendidos com todos os profissionais indicados pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo de forma resumida, que a
partir de uma série de documentos a seguir indicados, o recorrente comprova a integralidade de
tais despesas, no tocante à efetividade da prestação/recebimento desses serviços, bem como do
seu pagamento, considerando-as na mesma ordem em que consta na sua declaração de
rendimentos, juntando documentos ao feito.
Quanto à previdência privada, o recorrente alega que houve erro da DRJ de
origem em analisar os documentos apresentados
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
serviços prestados e dos pagamentos havidos com as despesas médicas indicadas e questionadas,
bem como demais elementos levantadas pela autuação. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art.
8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece
que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.000227/2011-82

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
A DRJ de origem entendeu que nem todas as glosas de despesas médicas teriam
sido comprovadas, acolhendo a comprovação para alguns profissionais conforme sua conclusão
e fundamentação.
Nesse ponto, a decisão a quo registrou o seguinte:
10. No tocante as despesas médicas no valor de R$ 25.771,71, recibos emitidos pelo
profissional Marco Antonio de O Gomes, de fls. 9, datados de 05/07 (domingo) ,05/08 e
05/09(sábado). Os de fls. 10, datados de 05/10 (rasurado onde observa-se que seria
07/10), 05/11 e 05/12/2009(sábado), todos no valores de R$ 3.406,00. Os recibos de fls.
11 datados de 05/04 (domingo), 05/05 e 05/06, todos no valor de R$ 1.778,57, que
totalizou em R$ 25.771,71.
10.1 Observa-se que nos referidos documentos consta apenas “tratamento
odontológico”não há indicação de quem foi o beneficiário ou beneficiários dos referidos
pagamentos, tipo de tratamento levando-se em consideração que trata-se de um valor
significativo, superior a 10% dos rendimentos tributáveis. Não consta qualquer
informação sobre os pagamentos se foram efetuados em espécie, cheque ou
transferência bancária.
Ademais, levando-se em consideração o valor pago não foi juntado orçamento dos “
serviços efetuados” ,orçamento , exames radiológicos comuns em grandes tratamentos
dentários, ficha dentária etc, documentos que comprove a efetividade dos serviços.
11. O recibo de fls. 12, emissão de Alba Elizabeth do Nascimento Gomes , no valor de
R$ 1,000,00, datado de 22 de maio de 2009 (sábado), não há especificação dos serviços
e o beneficiário do tal serviço. Ademais, não foi juntado orçamento dos “ serviços
efetuados” ,
exames radiológicos, dentários, ficha dentária etc, documentos que comprove a
efetividade dos serviços,
12. Os recibos de fls. 13, emissão de Rosemary Reis Monteiro, nos valores de R$
1.504,43, datados de 05 de abril, (domingo) maio e 05 de junho de 2009 não há
especificação dos serviços e o beneficiário do tal serviços. Ademais, não foi juntado
orçamento dos “ serviços efetuados” , exames radiológicos, dentários, ficha dentária etc,
documentos que comprove a efetividade dos serviços.
Por outro lado, o recorrente apresentou a informação de que pagou em cheques
pré-datados destinados ao profissional Marco Antônio de O Gomes, para tratamento dentário.
Ocorre que o recorrente informa que do valor total dos cheques, alguns foram divididos entre
outros profissionais que laboravam em conjunto na mesma clínica.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.000227/2011-82

Contudo, não há como acolher a pretensão, em razão da falta de clareza dos fatos
narrados, bem como pela falta de conexão das informações prestadas pelo contribuinte, mediante
valores pagos e datas dos cheques compensados. Verifico que são muitas informações
desencontradas para poder acolher a pretensão do recorrente.
Como se observa, houve afastamento parcial da glosa. No tocante ao não
acolhimento dos valores remanescentes acompanho a decisão de piso, pelos mesmos
fundamentos, dos quais utilizo como sendo as minhas razões de decidir.
Ademais, os profissionais citados informam nas declarações de e-fls. 111/112, que
receberam os valores dos serviços prestados, e que teria ocorrido por meio de cheques, mas
alguns dos cheques não possuem nenhum microfilmagem ou outras informações de que
efetivamente foram destinados aos profissionais citados. Não há nenhuma cópia dos demais
cheques ao processo ou documento hábil e idôneo.
Ademais, os recibos apresentados não preenchem as exigências legais, tais como:
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem recebeu os
supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e conferidos no
endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe). Porém, as informações estão
divergentes.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.000227/2011-82

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Contudo, as informações prestadas com dados e valores divergentes dos serviços
descritos, aliados ao fato de haver outras provas que pudessem afastar a glosa lançada, não
permite que esse julgador, nesse processo, acolha os pedidos do recorrente.
Cumpre destacar que, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não
convencer o julgador, mas o conjunto probatório pode levar a convicção do acolhimento do
direito pretendido ser provado, já que o recorrente em todo o processo apresentou as
comprovações, e informou por todos as formas e meios que estava ao seu alcance para afastar a
acusação fiscal.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve não houve comprovação por parte do
contribuinte da efetiva prestação dos serviços e dos valores depreendidos, deve ser mantida a
glosa sobre dedução de despesas médicas.
DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
Sobre a glosa de previdência entendo que a DRJ já realizou a glosa devida.
6.1 De conformidade com as informações acima, verifica-se que sobre os rendimentos
tributáveis, o valor da contribuição à previdência privada foi de R$ 8.410,10.
6.2 Constata-se que nas informações complementares do referido documento as
seguintes dados:
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18019.000227/2011-82

6.3 Verifica-se das informações acima que o contribuinte fora beneficiado com isenção
do imposto de renda, no ano-calendário de 2009, o valor foi de R$ 101.004,40.
Portanto, o valor da contribuição à previdência privada sobre tais rendimentos, não pode
ser considerado na dedução dos rendimentos tributáveis.
6.4 Assim sendo, é de se restabelecer apenas o valor devidamente comprovado, ou
seja R$ 8.410,10, incidente sobre os rendimentos tributáveis, constante do
comprovante de rendimentos na fonte, pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária –EMBRAPA.
Verifica-se que o DRJ de origem já reestabeleceu a glosa nos valores de seja R$
8.410,10, que entendeu comprovados.
Já o recorrente aduz que:

Em seu recurso, junta os comprovantes nas e-fls. 122 e 123, e identifico que de
fato houve a contribuição à previdência no valor R$ 1.688,50, devendo também ser
reestabelecida a referida glosa, totalizando o valor total das deduções indevidas da contribuição à
previdência privada no valor de R$ 10.098,60.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reestabelecer a glosa sobre previdência privada,
totalizando o valor total deduzido pelo contribuinte nesse item, mantendo as demais disposições
da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Original